Tribunal: TCU
Processo: 034.167/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Departamento do Programa Calha Norte do Ministério da Defesa, em razão da inexecução parcial do Convênio 00438/2014 (Siafi 801659), que tinha por objeto a construção de calçada, meio-fio e sarjeta em vias pavimentadas na municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Departamento do Programa Calha Norte do Ministério da Defesa, em desfavor do Sr. Evaldo de Souza Gomes, ex-Prefeito do Município de Lábrea/AM (gestão 2013-2016), em razão da inexecução parcial do Convênio 00438/2014 (Siafi 801659), que tinha por objeto a construção de calçada, meio-fio e sarjeta em vias pavimentadas na municipalidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Evaldo de Souza Gomes e da empresa Cardinal Serviços Florestais e Construção Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2°, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e §§ 5° e 6°, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, condenando-os solidariamente ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data da efetiva quitação do débito, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, valor eventualmente já ressarcido: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/9/2016 532.917,83 9.2. aplicar individualmente ao Sr. Evaldo de Souza Gomes e à empresa Cardinal Serviços Florestais e Construção Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU.